Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701316-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ADERBAL LUCAS RIBEIRO LIMA AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aderbal Lucas Ribeiro Lima contra acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento ao recurso de apelação da Defesa e manteve a sentença que fixou a pena definitiva de 6 meses de detença no regime semiaberto. Sustenta a impetrante que a Turma não reconheceu a aplicabilidade do regime aberto ao recorrente em razão de sua reincidência. Afirma que há uma evidente e ilegal desproporção entre a conduta praticada e a respostas penal apresentada pelo TJDFT que fixou o regime semiaberto apenas porque o paciente é reincidente. Requer a concessão de liminar para suspender a execução da pena do Proc. 0710636-79.2023.8.07.0010 até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus. No mérito, a concessão da ordem, fixando-se o regime aberto ao paciente, afastando-se, assim, o constrangimento ilegal. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante busca a modificação de regime inicial semiaberto fixado em sentença e confirmado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais em razão de ser o paciente reincidente, devendo, a seu juízo, ser fixado o regime inicial aberto. A matéria é exclusivamente de direito, pois diz respeito a insuficiência da reincidência para determinar regime mais gravoso que o estipulado pela norma. No caso, não é possível observar teratologia aparente, pois a imposição do regime mais gravoso decorreu do expresso cumprimento da norma legal, no caso, o art. 33, § 2o, c, do Código Penal, segundo o qual “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”. Assim, como a decisão colegiada estampa a aplicação da norma, confirmando sentença no mesmo sentido, não se observa no caso constrangimento ilegal evidente para a suspensão do presente feito, até mesmo porque o rito do habeas corpus é composto da devida celeridade. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2024 16:56:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator